Tribunal: STF
Processo: Rcl 72544
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Companhia de Locação das Américas (Incorporadora da Locamerica Rent a Car S.A. Sucessora da UNIDAS) contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101054-38.2020.5.01.0007), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, a relação jurídica discutida envolve a ação trabalhista nº 0101054-38.2020.5.01.0007, ajuizada por Roberto Moraes Netto, contra a empresa, ora Reclamante, alegando nulidade da contrato de prestação de serviços firmado entre a Reclamante e a empresa JK Support Assessoria e Serviços LTDA, CNPJ: 10.868.847/0001-46 para fornecimento de mão-deobra especializada para prestação de serviços de remanejamento de veículos e transporte, pleiteando, por conseguinte, o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a Reclamante. 



    A ora Reclamante contestou o pleito apresentado e juntou o contrato de prestação de serviço firmado com a empresa JK Support Assessoria e Serviços LTDA, para fornecimento de mão-de-obra especializada para prestação de serviços de remanejamento de veículos e transporte. 



    Entretanto, o TRT a quo ignorou todas as decisões vinculantes deste e. STF, notadamente a tese vinculante fixada nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema 725.



    Nada obstante, cumpre trazer à discussão que se tratam de precedentes nos quais essa Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, afastando-se a incidência da interpretação conferida pelo c. TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos: 



    [...]



    Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por sua vez, descaracterizando a relação contratual, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor: 



    [...]



    Da decisão acima, a Reclamante opôs embargos de declaração para que o Tribunal se manifestasse expressamente sobre a licitude da terceirização, que assim foram julgados: 



    [...]



    Assim, o Tribunal de origem declarou haver vínculo empregatício direto entre as partes, em que pese a comprovada existência de instrumento de contrato de prestação de serviços firmado com empresa fornecedora de mão-de-obra, ou seja, plenamente licita a terceirização havida nos autos. 



    [...]



    Não bastasse, conforme comprovado nos autos, a Reclamante nunca teve qualquer relação com o Reclamado. Ele era motorista terceirizado através da empresa JK SERVIÇOS para a Companhia de Locação das Américas, empresas que tiveram relação meramente comercial firmada em contrato, sem cláusula de exclusividade. 



    Há existência de prova documental nos autos, comprovando a contratação pela Reclamante da empresa JK SERVIÇOS para fornecimento de mão-de-obra especializada de (freelancer) motoristas desde 10/08/2015. 



    O Reclamado era subordinado apenas à empresa JK SERVIÇOS, nunca à Reclamante. 



    Não houve a comprovação dos requisitos do art. 3º para que o reconhecimento de vínculo empregatício direto com a Reclamante. 



    [...]



    Diante do julgamento desfavorável perante o e. Tribunal Regional, alternativa não restou à ora Reclamante, senão interpor Recurso de Revista. 



    Não obstante, o Recurso de Revista interposto teve o seu processamento trancado pela decisão de admissibilidade do Presidente do e. Tribunal Regional do Trabalho, o que culminou na interposição do Agravo de Instrumento para o c. Tribunal Superior do Trabalho. 



    Distribuído o recurso para a 8ª Turma do c. Tribunal Superior, em 05/08/2024, ainda sem data de julgamento. 



    Diante de tudo que aqui se expôs, resta cristalino que a decisão prolatada pela exma. Desembargadora Relatora da 10ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, afronta as decisões vinculantes no TEMA 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e no ADPF 324, motivo pelo qual se propõe a presente reclamação, visando a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões desse e. Tribunal.”



    Ao final, requer “seja acolhido o pedido formulado nesta reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada, diante da flagrante afronta ao posicionamento vinculante desse e. Tribunal no TEMA 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e na ADPF 324; 6) a condenação do Reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência”.



     



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, não assiste razão à Reclamante.



    Da análise da documentação juntada, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. Na sentença, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contrato de “fornecimento de mão-de-obra especializada para prestação de serviços de remanejamento de veículos e transporte”, celebrado entre a Reclamante e a sociedade empresária que, alegadamente, seria a empregadora do ora Beneficiário. O magistrado consignou que, a despeito desse alegado ajuste, do conjunto probatório exsurge o vínculo empregatício no caso concreto (eDoc. 11):



    “O reclamante, em depoimento pessoal, declarou: ‘começou a trabalhar de 16/04/2015 até 13/12/2019, dirigia a van de passageiros do pátio do aeroporto GIG para a loja, além de deslocar veículo para outras lojas; não teve CTPS anotada; recebia através de depósito em conta poupança na CEF; várias pessoas faziam o mesmo tipo de serviço; trabalhava diariamente com 2 folgas ao mês; cumpria uma escala das 6h às 17h, com 30 minutos de intervalo intrajornada; recebia ordens dos gerentes Marcos ou Davi entre outros gerentes, empregados da reclamada; que a Van era da reclamada, com seu logotipo; não recebia vale transporte e usava 2 ônibus na ida e 2 na volta do trabalho; não concediam alimentação; saiu do trabalho porque já estava ‘cansado’ e já era aposentado nunca tirou férias nem feriados; não houve pagamento de 13º salário; trabalhava de uniforme consistente em uma camisa e não se lembra o que estava escrito; recebia as camisas dos gerentes ou empregados do pátio da reclamada; tratava de folgas e escala com os gerentes; Marcos era o gerente do GIG e Davi de outra loja, mas com contato direto; 11h28 - Sr. Antonio e Julio trabalhavam no pátio da reclamada e não sabe suas funções; não usavam uniforme (azul escrito unidas); o pessoal do pátio usava uniforme e os gerentes não’.



    [...]



    A testemunha indicada pela ré declarou que trabalhou na loja do Galeão no período de 2015 a 2019 e conheceu o reclamante, que fazia a prestação de serviços freelance da empresa JK; enquanto a preposta da ré declarou que, quando iniciou em 2016, a ré já possuía contrato de prestação de serviços com a JK. 



    Contudo, a reclamada somente juntou contrato com a referida empresa a partir de 10/08/2015 (ID. 91f8850), e relativo apenas à loja da Unidas de Copacabana.



    O contrato de prestação de serviços firmado por diversas lojas Unidas no Rio de Janeiro e a JK somente é datado de 21/08/2017 (ID.g 7e2e05e), mas no anexo (ID. 7e2e05e - Pág. 15) consta as datas de início da prestação de serviços em cada loja da Unidas, praticamente todas registram 2015, o que é curioso, pois não foram acostados aos autos contratos firmados com todas as lojas desde o referido ano.



    Considerando que a testemunha indicada pela ré trabalhou na loja do Galeão a partir de 2015 e conheceu o autor prestando de serviços de motorista, e antes de 2017 não havia contrato firmado com a JK com esta loja específica, é razoável admitir que o autor não prestava serviços para a ré por meio de empresa terceirizada quando iniciou seus serviços.



    Quando a ré firmou contrato de prestação de serviços em 2017, o autor, assim como a testemunha indicada por ele, já trabalhavam como motoristas para a ré, mas passaram a receber a partir de então mediante a empresa JK, uma vez que todos os comprovantes juntados pela ré são a partir de 2017. 



    O fato de o pagamento ser efetuado por meio de empresa terceirizada não é suficiente para afastar o vínculo de emprego como pretende a ré, uma vez que o autor desde 2016 prestava serviços com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, e não houve alteração das atividades, apenas do pagador.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente